Tribunal: TJES
Processo: 0001067-20.2011.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001067-20.2011.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEMIRO CLAUDINO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
FURTO QUALIFICADO.
ESTELIONATO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVAD
A
S. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS.
NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÃO ISOLADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DESP
ROVIDO.

1.
Preliminar:

1.1 Inviável o acolhimento da preliminar de ausência de justa causa pois da simples leitura da peça acusatória, constante às fls. 02/03 dos autos físicos, verifico que restaram pontuados, de maneira clara, precisa e técnica, os fatos delitivos supostamente praticados pelo apelante.

2. Mérito:

2.1 A materialidade dos crimes restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 8), documentos (fls. 10/12), e relatório de investigação policial (fls. 30/32).

2.2 Já a autoria, restou delineada nas declarações da vítima, na esfera policial, e da testemunha que, tanto na esfera policial, quanto em juízo, confirmou recebeu das mãos do apelante o cheque da vítima, para trocar no banco.

2
.
A negativa de autoria é versão isolada, e n
ão há
segurança sobre a afirmação de que
houve a devolução, mesmo que parcial, dos bens da vítima –
ônus que competia
à defesa
,
a teor do disposto no artigo 156 do CPP
.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001067-20.2011.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEMIRO CLAUDINO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROGER GOZZER CIMADON - ES12083 (AC)

VOTO

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
VALDEMIRO CLAUDINO PEREIRA,
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES (fls. 91/97), que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática dos crimes de
furto qualificado
pela destreza
(art. 155, §4º, inciso II, do CP), e
estelionato
(art. 171 “caput”, do CP), em concurso material (art. 69 do CP)
,
à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Há preliminar, que passo a apreciar.

De início, a defesa argui a preliminar de

inépcia da denúncia
, por ausência de justa causa
.

Todavia, da simples leitura da denúncia ministerial, constante às fls. 02/03 dos autos físicos, verifico que restaram pontuados, de maneira clara, precisa e técnica, os fatos delitivos supostamente praticados pelo réu.

Em outras palavras, o Ministério Público, ao descrever as condutas criminosas, em tese, praticadas pelo recorrente, narrou uma determinada situação fática que se subsume, tecnicamente, aos tipos penais de estelionato e furto qualificado, nesta ordem.

Assim,
Rejeito
a preliminar.

Não havendo mais preliminares a serem analisadas, passo ao enfrentamento do mérito.

Quanto ao mérito,
narra a denúncia que, na manhã de 07/04/2011, VALDEMIRO CLAUDINO, vulgo “VADÔ”, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo de CLOVES FAVERO, o mantendo em erro, mediante ardil.

Consta na inicial que o apelante foi até a propriedade da vítima e, identificando-se como funcionário do Ministério do Trabalho e Previdência Social, cobrou uma taxa no valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), que foi pago com o cheque n° 001050, conta corrente nº 3.373.180, Banco Banestes.

A peça acusatória ainda registra que o réu teria afirmado que a referida taxa corresponderia ao cadastro como proprietário rural e isentaria CLOVES da necessidade de assinar as carteiras de trabalho de seus empregados.

Apurou-se que, na mesma oportunidade, VALDEMIRO subtraiu para si, mediante destreza, a folha de cheque n° 001057, de CLOVES, no momento em ele lhe entregou o talonário para o preenchimento do cheque relacionado à taxa cobrada.

No decorrer da instrução criminal, verificou-se que o apelante, solicitou a Rogério Stofel, um desconhecido que estava na pracinha, que fosse até o Banco e efetuasse a troca do cheque furtado por dinheiro em espécie, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), e o gratificou com a quantia de R$40,00 (quarenta reais).

Feito esse breve relato, passo a analisar a tese recursal.

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação do apelante.

Contudo, a
materialidade
dos crimes, de estelionato e furto qualificado, está suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 8), extrato bancário (fls. 10), recibo de Inspeção nº 2643 do Ministério do Trabalho (fls. 11), cheque (fls. 12), e relatório de investigação policial (fls. 30/32).

A
autoria
delitiva
também restou estampada no depoimento da testemunha ROGÉRIO STOFEL que, em juízo (fls. 63), reconheceu o apelante, na fotografia de fls. 17 e no corredor do Fórum, como a pessoa que como a pessoa que solicitou que ele fosse até o Banestes e trocasse um cheque que havia recebido, no valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), tendo ele feito e recebido do apelante a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), como forma de agradecimento.

Embora a defesa aponte que a vítima CLOVES, e sua esposa DELUCY SCANDIAN FAVERO, quando ouvidos em juízo (fls. 62 e 64, respectivamente), dois anos após os fatos, não reconheceram VALDEMIRO como o autor dos fatos, vejo que, na esfera policial, em 2011, tanto o Sr. CLOVES (fls. 18), quanto a Sra DELUCY (21), de maneira firme, indicaram o apelante como sendo um dos autores dos crimes.

Além disso, a condenação de VALDEMIRO não foi embasada apenas pelas declarações da vítima, na esfera policial, mas por outros elementos convincentes, provas orais e documentais, não havendo como prosperar a tese absolutória, já que o acusado enganou a vítima para obter vantagem ilícita, o que caracteriza a conduta típica do estelionato.

De igual modo, restou provado que o apelante subtraiu, mediante destreza, a folha de cheque da vítima, no momento em que lhe foi entregue o talonário, para o preenchimento do cheque pagaria a taxa, não havendo como acolher o pleito defensivo.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8782875),
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Ilustre relator.